Tribunal: TJSP
Processo: 1004149-09.2019.8.26.0082
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - Impetração visando compelir o Impetrado a providenciar imediata internação hospitalar em unidade de tratamento intensivo adulto e demais procedimentos médicos necessários em favor da impetrante – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - Impetração visando compelir o Impetrado a providenciar imediata internação hospitalar em unidade de tratamento intensivo adulto e demais procedimentos médicos necessários em favor da impetrante – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público – Remessa necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1004149-09.2019.8.26.0082, da Comarca de
Boituva, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida
JOSELITA RIBEIRO VILELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Desacolheram a remessa necessária. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004149-09.2019.8.26.0082-Boituva - Voto no 29613.
2
Remessa
Necessária no:
1004149-09.2019.8.26.0082
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: JOSELITA RIBEIRO VILELA
Interessados:
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Comarca:
BOITUVA
Voto no:
29613
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE
SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO - Impetração visando compelir o
Impetrado a providenciar imediata internação
hospitalar em unidade de tratamento intensivo
adulto
e
demais
procedimentos
médicos
necessários em favor da impetrante Incidência
dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da
Constituição
Estadual

Jurisprudência
dominante que estabelece dever inarredável do
Poder
Público

Remessa
necessária
desacolhida.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado
por JOSELITA RIBEIRO VILELA em face do ESTADO DE SÃO PAULO
E OUTRO, objetivando compelir o impetrado a providenciar a
internação hospitalar em unidade de tratamento intensivo e demais
procedimentos médicos necessários em favor da impetrante.
A r. sentença de fls. 48/50, cujo o relatório ora se adota, concedeu
a segurança rogada, confirmando a liminar anteriormente deferida,
para determinar a internação hospitalar em regime de tratamento
intensivo (UTI), necessária ao devido tratamento de saúde da
autora em leito do Hospital Estadual do Município de Sorocaba ou
outro capacitado para o tratamento necessário, sob pena de
pagamento de multa (fls. 14/15).
Subiram os autos a este Tribunal por força da remessa necessária
obrigatória, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004149-09.2019.8.26.0082-Boituva - Voto no 29613.
3
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou às fls. 74/75 emitindo
parecer no sentido de ser negado provimento à remessa
necessária, mantendo-se integralmente a sentença.
É, em síntese, o relatório.
Irretocável a r. sentença que deverá ser confirmar por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A Constituição Federal definiu claramente que “... a saúde é
direito de todos e dever do Estado”, entendendo-se este como
sendo de responsabilidade do Município, do Estado membro e da
União. É o que se depreende da leitura dos artigos 5o, caput e
inciso I; 6o, 194, parágrafo único e inciso I; 195, 196, 197 e 198,
parágrafo primeiro.
Embora norma de caráter programático, vincula esta ao Estado,
não podendo furtar-se de sua obrigação maior.
Elucida Gomes Canotilho que:
“ ... pode e deve dizer-se que hoje não há norma
constitucionais programáticas.
(...)
O sentido destas normas não é, porém, o que
lhes
assinalava tradicionalmente a doutrina
'simples
programas',
'exortações
morais',
'declarações', 'sentenças políticas', 'aforismos
políticos', 'promessas', 'apelos ao legislador',
'programas futuros', juridicamente desprovidos
de
qualquer
vinculatividade.
Às
'normas
programáticas' é reconhecido hoje um valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004149-09.2019.8.26.0082-Boituva - Voto no 29613.
4
jurídico constitucionalmente idêntico ao dos
restantes preceitos da constituição. Não pode,
pois, falar-se de eficácia programática (ou
directiva), porque qualquer norma constitucional
deve considerar-se obrigatória em confronto com
qualquer poder estatal discricionário (Crisafulli).
(...)
Não há, pois, na constituição, 'simples
declarações (sejam oportunas ou inoportunas,
felizes
ou
desafortunadas,
precisas
ou
indeterminadas) a que não de deva dar valor
normativo, e só o seu conteúdo concreto poderá
determinar em cada caso o alcance específico do
dito valor” (GARCIA DE ENTERRIA).”1
Portanto, tem eficácia plena o artigo 196 da Carta Maior.
A Constituição Estadual também impõe harmonicamente esta
obrigação, materializada nos artigos 219, 222 e 223.
A Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990 (SUS) deixa
transparecer esta responsabilidade nos artigos 2o; 5o, inciso III;
6o, inciso I, “d”; 7o, incisos I, IV, IX e XI; 9o e 31.
A jurisprudência é pacífica no tema.
O Eminente Ministro José Celso de Mello Filho2 tratou da questão
com a profundidade necessária.
“Cumpre não perder de perspectiva que o
direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade
das
pessoas
pela
própria
Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente
tutelado,
por
cuja
1 Direito Constitucional, José Joaquim Gomes Canotilho, 5a edição, Livraria Almedina, Coimbra 1992,
pág. 189 e 190.
2 Agravo de instrumento 457.544-2, Rio Grande do Sul, Relator: Min. Celso de Mello.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004149-09.2019.8.26.0082-Boituva - Voto no 29613.
5
integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular
e
implementar - políticas sociais e econômicas
que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
médicohospitalar.
(...)
O caráter programático da regra inscrita no art.
196
da
Carta
Política
-
que
tem
por
destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro - não pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas
pela
coletividade,
substituir,
de
maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever,
por
um
gesto
irresponsável
de
infidelidade governamental ao que determina a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado.
Precedentes do STF.
(...)
O sentido de fundamentalidade do direito à
saúde
-
que
representa,
no
contexto
da
evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais
relevantes das liberdades reais ou concretas -
impõe ao Poder Público um dever de prestação
positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas
adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional”.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão de
maneira uníssona, conforme revelam: AI 639436 AgR, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018; RE
1224214 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 04/05/2020; ARE 1204676 AgR, Relator(a):
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019; ARE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004149-09.2019.8.26.0082-Boituva - Voto no 29613.
6
1206231 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 11/10/2019; ARE 1206231 AgR, Relator(a): GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019; ARE 1038202
AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
20/02/2018;
ARE
1101916
AgR,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018.
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes julgados: AgInt no AREsp 1530589/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe
24/10/2019; AgInt no AREsp 1392149/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
28/06/2019; REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; AgInt
no REsp 1695597/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
13/12/2018,
DJe
19/02/2019;
REsp
1682973/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018; REsp 1707463/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 14/11/2018; REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe 30/06/2017.
À vista do exposto, inarredável a conclusão de que não merece ser
alterado o entendimento firmado em primeiro grau, devendo ser
integralmente mantida a sentença objeto de remessa necessária.

Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004149-09.2019.8.26.0082-Boituva - Voto no 29613.
7
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, desacolhe-se a remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator